Tribunal: TJES
Processo: 0008229-59.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008229-59.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEMPOCOURTIER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA e outros

APELADO: BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSÁVEL PELA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O apelante ingressou com ação de embargos de terceiro em razão de constrição que recaiu sobre seu bem imóvel, tendo em vista decisão judicial em processo de execução, de modo que foi deferida tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios. Posteriormente, em razão de acordo firmado nos autos da execução, foram extintos os embargos de terceiro por perda do objeto (artigo 485, inciso VI, do CPC).

2. Aplica-se, portanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 303, que prevê
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”,
bem como o artigo 85, §10 do CPC, que dispõe
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

3. Nesse sentido,
“Não mais subsistindo os contornos da decisão que determinou a restrição judicial do bem, verifica-se a ausência superveniente de interesse processual à manutenção do trâmite processual. Nos termos da Súmula 303 do STJ, a sucumbência em sede de Embargos de terceiro, recai sobre aquele que, indevidamente, restringiu o bem” (TJES, Embargos de Terceiro: 00236721920158080000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 17/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2019).

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Tempocourtier Empreendimentos Hoteleiros LTDA. contra a sentença de fl. 448, integrada pela decisão dos embargos de declaração no Id. 14549880, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Linhares, nos autos dos embargos de terceiro movidos em desfavor de Banestes Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da perda do objeto, uma vez que sobreveio acordo nos autos da execução principal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) não deve arcar com os ônus sucumbenciais, notadamente pois não foi promovida a defesa do apelado no caso dos autos; (b) subsidiariamente, a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido pelo apelado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge em verificar sobre qual parte devem recair os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no âmbito dos embargos de terceiro extintos sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão de acordo firmado nos autos da execução principal.

Almejando a reforma da sentença, o apelante sustenta que: (a) não deve arcar com os ônus sucumbenciais, notadamente pois não foi promovida a defesa do apelado no caso dos autos; (b) subsidiariamente, a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido pelo apelado.

No caso dos autos, a parte apelante ingressou com ação de embargos de terceiro em razão de constrição judicial que recaiu sobre o imóvel de matrícula n° 35.187, tendo em vista decisão proferida nos autos da execução n° 0003744-21.2017.8.08.0030, movida pelo apelado, de modo que foi deferida tutela de urgência para suspender atos expropriatórios referentes ao bem imóvel (fl. 431). Posteriormente, em razão de acordo firmado nos autos da execução, foram extintos os embargos por perda do objeto (artigo 485, inciso VI, do CPC).

Aplica-se, portanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 303, que prevê
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Além disso, o artigo 85, §10 do CPC preconiza que
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. 1. O ajuizamento dos Embargos de Terceiro possui, como condição da ação, a existência de restrição judicial sobre bem que pertence a pessoa diversa. 2. Não mais subsistindo os contornos da decisão que determinou a restrição judicial do bem, verifica-se a ausência superveniente de interesse processual à manutenção do trâmite processual. 3. Nos termos da Súmula 303 do STJ, a sucumbência em sede de Embargos de terceiro, recai sobre aquele que, indevidamente, restringiu o bem. 4. Processo extinto sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. (TJES, Embargos de Terceiro: 00236721920158080000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 17/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO ADESIVO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DÉBITO DECLARADO PRESCRITO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE INTERESSE DE AGIR – QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO DEVE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO – INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. No presente caso, há clara violação ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente deixou de atacar os fundamentos da sentença recorrida (perda superveniente do objeto/interesse recursal), limitando-se a sustentar questões atinentes ao mérito dos embargos de terceiro (impenhorabilidade do bem sobre o qual recaiu restrição). 2 . Durante o trâmite dos presentes embargos de terceiro foi declarada a prescrição intercorrente do débito fiscal perseguido nos autos de embargos à execução fiscal opostos, entendendo o d. Magistrado a quo pela perda superveniente do interesse de agir, julgando extinto sem resolução de mérito o presente feito. 2. Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que, “em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.” (STJ, REsp n. 1.755.343/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018), o qual foi, inclusive, sumulado (Súmula nº 303 do STJ: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 3. Recurso provido. Recurso adesivo não conhecido (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00155064320078080011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível).

Nesse sentido, deve o apelado arcar com o ônus da sucumbência tendo em vista a constrição indevida que deu causa, nos autos dos embargos de terceiro movidos pelo apelante, em consonância com a jurisprudência aqui exposta.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e inverter o ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas e os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.